Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0700530-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 219738375 do cumprimento de sentença n. 0729451-88.2022.8.07.0001) que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que “a mera alegação de exercício de atividade econômica pela associação não é, per si, hábil a comprovar o desvio de finalidade, vez que não é vedado as associações o exercício de atividade econômica, mas, sim, lucrativa”, bem assim o encerramento irregular da empresa, por si só, não caracteriza desvio de finalidade. O agravante sustenta que o desvio de finalidade da associação agravada está demonstrado pela prática de atividades comerciais em suas dependências, conforme se infere dos processos no 0710778-59.2023.8.07.0018 e no 0712132-73.2023.8.07.0001. Aduz que a “ausência de ativos penhoráveis e a prática de atos que beneficiam diretamente os dirigentes, sem qualquer contraprestação à associação, indicam a utilização da entidade como escudo para proteger o patrimônio pessoal dos seus gestores, em detrimento dos direitos dos credores”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da associação agravada, com a inclusão da presidente da associação, Sra. Gilza Adriana Everton Souza, no polo passivo da execução, bem como de seus dirigentes. Contraminuta apresentada (id. 67847122), pelo não provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Grifado) Nesse quadro, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo. Ademais, o requerimento deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados. Impende ressaltar que o ônus da prova acerca dos motivos a ensejarem a desconsideração é de quem requer o incidente. Segue-se aqui a regra geral prevista no art. 134, § 4o do CPC. Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Na espécie, à luz de uma cognição sumária apropriada para este momento, não verifico a existência de evidências concretas acerca do abuso de personalidade. Primeiro, porque a inexistência de bens penhoráveis não é fator o suficiente para que se proceda com a desconsideração. Precedente: Acórdão 1377960, 0708752-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 6/10/2021, DJE: 27/10/2021. Segundo, porque a mera alegação de exercício de atividade econômica pela associação, por si só, não é hábil a comprovar o desvio de finalidade, uma vez que não é vedado as associações o exercício de atividade econômica. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 534 do Conselho da Justiça Federal, da VI Jornada de Direito Civil, que “as associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa”. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ter andamento regular na eventualidade de provimento do agravo de instrumento. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Por fim, retornem conclusos para inclusão em pauta, uma vez que já apresentada contraminuta. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator